Tribunal: TJDFT
Processo: 0006430-10.2016.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. COOPERATIVA HABITACIONAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA. PRAZOS DISTINTOS. INTERPRETAÇÃO EM BENEFÍCIO DO CONSUMIDOR.
1. Na hipótese questiona-se a responsabilidade da construtora ré, ora apelante, pelas consequências advindas do atraso na entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda.
2. É necessário destacar, a esse respeito, o entendimento consolidado no enunciado no 602 da súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos empreendimentos promovidos pelas sociedades cooperativas. 2.1. Tendo em vista a relação jurídica negocial consumerista mantida entre as partes, a tese de ilegitimidade passiva sustentada pela apelante não pode ser acolhida. 2.2. Com efeito, todas as pessoas jurídicas envolvidas na cadeia de consumo do imóvel respondem solidariamente por danos experimentados pela adquirente do bem, nos termos do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, 18 e 34, todos do Código de Defesa do Consumidor. 2.3. A construtora foi expressamente indicada negócio jurídico celebrado entre a cooperatica e o cooperado, tendo sido mencionada nas peças publicitárias alusivas ao empreendimento, de modo que a responsabilidade da apelante também também está fundamentada na aplicação da teoria da aparência em benefício do consumidor.
3. Em razão da solidariedade entre os integrantes da cadeia de consumo do imóvel em questão, a ocorrência de fato atribuível a um dos fornecedores não afasta a responsabilidade solidária pelos danos advindos da mora.
4. Diante da previsão de prazos distintos para a conclusão da obra, deve prevalecer aquele mais favorável ao adquirente, nos moldes do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor.
5. Recurso conhecido e desprovido.